Tribunal: CARF
Processo: 11080.006126/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006126/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.216 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ESPÓLIO DE DINA CHWARTZMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
05/05/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento de ofício contendo as infrações de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 20.063,30 e de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 3.217,59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006126/2008-27
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006126/2008-27

Da Impugnação
Representante da interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em
síntese, os seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em virtude do falecimento do contribuinte notificado, o inventariante
devidamente qualificado nos autos apresentou impugnação ao lançamento anexada as
fls. 01. Informou estar apresentando juntamente com o atestado de óbito a
documentação comprovadora das informações prestadas na declaração de ajuste de fls.
08 a 29.
Concluindo solicitou o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-25.004 (e-fls. 49/51), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
Relativamente à glosa da compensação a título de IRRF (R$ 3.217,59), o
contribuinte apresentou telas informativas fornecidas por DELTACON Loc. e Cond.
Ltda. (fls.11/16), que não são documentos suficientes para comprovar a efetiva
retenção do IRRF sobre pagamentos de aluguéis, não constando no documento
inclusive, a identificação do responsável pela sua emissão.
Cabe registrar também, que foi efetuada consulta no sistema da RFB - Receita
Federal do Brasil - DIMOB - Declaração de Informações Sobre Atividades
Imobiliárias e na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF do
contribuinte, ficando constatado a inexistência de informações de pagamento de
aluguéis e de retenção de IRRF pela empresa Tropic Traumato Ortopedia Prótese e
Implantes Ltda. Por todo o exposto, mantenho a glosa da compensação do IRRF no
valor de R$ 3.217,59.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o representante da interessada interpôs o recurso
tempestivo (e-fls. 55/56), informando, em síntese, que apresenta o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de retenção de imposto de renda na fonte com data de 24/02/2006, a fim de
comprovar que os valores devidos de IRRF foram efetivamente retidos por Tropic Traumato
Ortopedia Próteses e Implantes Cirúrgicos Ltda.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006126/2008-27

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Tropic Traumato Ortopedia Próteses e Implantes Cir. Ltda., CNPJ no 92.781.956/0001-24,
no valor de R$ 3.217,59.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos de aluguéis pagos por Tropic Traumato Ortopedia
Próteses e Implantes Cir. Ltda. que foram compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
relativa ao exercício 2006, da contribuinte.
A autoridade lançadora apôs na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
7), o seguinte:
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de
Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
*********3.217,59. indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF),
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 51):
Relativamente à glosa da compensação a título de IRRF (R$ 3.217,59), o
contribuinte apresentou telas informativas fornecidas por DELTACON Loc. e Cond.
Ltda. (fls.11/16), que não são documentos suficientes para comprovar a efetiva
retenção do IRRF sobre pagamentos de aluguéis, não constando no documento
inclusive, a identificação do responsável pela sua emissão.
O representante legal da recorrente junta, em sede recursal, os seguintes
documentos: i) contrato de locação (e-fls. 58/67); ii) demonstrativos de pagamentos (e-fls.
70/87), emitidos por Deltacon Locações e Condomínios Ltda; iii) ficha cadastral (e-fls. 88); e
iv) comprovante de rendimentos (e-fls. 89), emitido, em 24/02/2006, por Tropic Traumato
Ortopedia Próteses e Implantes Cir. Ltda, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006126/2008-27

Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em suprir as lacunas apresentadas pela autoridade lançadora e julgadora de 1a
instancia, especialmente, com a apresentação do respectivo comprovante de rendimentos que
demonstra a correção dos valores compensados.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da infração de compensação indevida de
IRRF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital